Tribunal: STF
Processo: SS 5282
Classe: SS
Órgão julgador: ROSA WEBER (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Ementa



    Agravo interno na suspensão de segurança. CARF. Voto de qualidade. Anulação judicial de julgamento administrativo por suposta inconstitucionalidade da adoção do critério legal de desempate (Decreto nº 70.235/72, art. 25, § 9º). Inovação substancial no funcionamento de órgão fundamental à atividade tributária da União. Efeito multiplicador indesejado. Plausibilidade do pedido. Configuração de grave risco à ordem e à economia públicas. Contracautela concedida (decisão da lavra do Min. Luiz Fux, proferida na condição de Vice-Presidente no exercício da Presidência).



    1. Insurge-se a União contra a anulação judicial de acórdão proferido por Turma Recursal da Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF, decretada com base na suposta inconstitucionalidade do voto de qualidade proferido pelo Presidente do órgão recursal (Decreto nº 70.235/72, art. 25, § 9º, na redação dada pela Lei nº 11.941/2009).



    2. Efetiva comprovação da configuração de risco de grave lesão à ordem e à economia públicas, tendo em vista, de um lado, o fato da intervenção judicial ter inovado substancialmente no funcionamento de órgão fundamental à atividade tributária da União; e, de outro, o enorme impacto à arrecadação fiscal, considerado que o recurso administrativo anulado relaciona-se a crédito tributário de R$ 1.861.457.432,59 (um bilhão, oitocentos e sessenta e um milhões, quatrocentos e cinquenta e sete mil, quatrocentos e trinta e dois reais e cinquenta e nove centavos), podendo servir de paradigma para inúmeros outros recursos idênticos.



    3. Agravo conhecido e não provido.